Tribunal: TJBA
Processo: 8014858-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014858-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WILSON JOSE DE PAIVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. POLICIAL MILITAR (SUBTENENTE PM) INATIVO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS DE 1.º TENENTE. CÁLCULO DOS PROVENTOS SOBRE O SOLDO DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1.º TENENTE) NÃO EQUIVALE A PROMOÇÃO NO MOMENTO DA INATIVIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Afasta-se a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada pelo Estado da Bahia uma vez que, apesar de suas alegações, o Ente Público não apresentou elemento capaz de refutar a hipossuficiência econômica alegada pela parte impetrante. 2. Ainda em caráter preambular, observa-se que a pretensão deduzida neste writ não se volta à forma de cálculo de seus proventos de inatividade, como ato único, mas pretende o reajustamento de vantagem pecuniária, renovável mês a mês, razão pela qual não se verifica a alegada decadência, nem mesmo a prescrição do fundo de direito. 3. A transferência do militar para a reserva remunerada garante o direito à percepção dos proventos com base no soldo do posto hierarquicamente superior, nos termos do art. 92, incs. III, V, ‘k’ c/c o art. 175, inc. I da Lei Estadual n.º 7.990/2001, vigentes à época. 4. Sob tal panorama, ainda que se considere a reorganização funcional da carreira policial militar baiana instaurada pela Lei n.º 7.145/97, o direito assegurado aos policiais militares de perceberem proventos de inatividade conforme grau hierárquico superior não equivale a promoção no momento da transferência para a reserva remunerada, razão pela qual não se afigura cabível a reclassificação do impetrante ao posto de 1.º Tenente e, por consequência, a modificação no cálculo remuneratório, tendo como paradigma o posto de Capitão PM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8014858-45.2024.8.05.0000 em que figuram como Impetrante WILSON JOSE DE PAIVA e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG10